Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-49.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. NÃO APLICAÇÃO
DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL EM
EDUCAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE
I R R E G U L A R I D A D E I N S A N Á V E L .
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
I M P U G N A Ç Ã O I M P R O C E D E N T E .
MANUTENÇÃO DO REGISTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidatura de Munira Peluso ao cargo de
Num. 44041925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

prefeito de Antonina/PR, rejeitando ação de
impugnação (AIRC) fundamentada na
desaprovação de contas públicas relativas
ao exercício financeiro de 2003. A
impugnação sustentava a inelegibilidade da
candidata com base no art. 1º, I, “g”, da LC
nº 64/1990, alegando que a irregularidade
configurava ato doloso de improbidade
administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a desaprovação das contas por
não aplicação do mínimo constitucional em
educação configura irregularidade insanável
apta a gerar inelegibilidade; (ii) verificar se
houve dolo específico na conduta da
recorrida para caracterização de ato de
improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desaprovação das contas pela Câmara
Municipal de Antonina em relação ao
exercício financeiro de 2003 ocorreu devido
à não aplicação do mínimo constitucional
em educação, configurando irregularidade
que, no entendimento adotado pelo órgão
competente, seria insanável.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece que o não atingimento
do mínimo constitucional em educação
caracteriza irregularidade insanável.
Contudo, com a alteração promovida pela
Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade
Administrativa, exige-se dolo específico
para caracterização de improbidade, que
não ficou comprovado no caso, pois não
houve demonstração de intenção de obter
benefício indevido pela gestora.

5. A Câmara de Vereadores rejeitou a tese
de compensação dos investimentos
educacionais entre exercícios financeiros
distintos, mas, apesar disso, não há
evidências de que a conduta da recorrida
visou a obter vantagem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso d

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600174-49.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na
Circunscrição, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600174-
49.2024.6.16.0006 (DRAP - 0600142-44.2024.6.16.0006), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Munira Peluso para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 10, no município
de Antonina, com a seguinte opção de nome para urna: MÔNICA, pois instruído com todos os
documentos exigidos pelo artigo 11, § 1º, da Lei n. 9.504/97 e artigo 27 da Resolução TSE
23.609/2019; verificando-se ainda que a candidata indicada preenche todas as condições de
elegibilidade e não se encontra incursa nas situações de inelegibilidade, previstas na Constituição
Federal e na Lei Complementar nº 64/90. (Impugnação ao registro de candidatura apresentado por
Rozane Maristela Benetti Osaki, coligação Pra Frente Antonina e Partido Social Democrata - PSD
(Diretório Municipal de Antonina) em face de Munira Peluso para concorrer ao cargo de Prefeito,
com número 10, pelo Partido Republicanos, no Município de Antonina/PR. No caso em questão, a
candidata não detém domicílio eleitoral em Antonina, local onde lança sua candidatura; a candidata
está inelegível em razão da desaprovação de contas de exercício financeiro em que foi gestora,
ainda vigente o prazo de inelegibilidade; e a candidata não acostou a documentação necessária
para ter deferido seu registro. Sobre o domicílio, a impugnada apresentou documento de conta de
água da Samae em seu nome, a fim de demonstrar que reside em Antonina/PR. Considerando que
os documentos que instruem a impugnação são datados de mais de seis meses, prazo previsto no
art. 9.º, da Lei n. 9.504, como condição de para poder concorrer às eleições, conclui-se que não
podem ser admitidos como prova de que a candidata não residiria na cidade. No que toca à
documentação necessária, foram juntados: certidão negativa para fins eleitorais da Secretaria do
Ofício Distribuidor e Anexos de Antonina e certidões dos feitos encontrados e suas certidões
explicativas. Sobre as contas desaprovadas, o argumento da inelegibilidade foi enfrentado nas
eleições de 2020, não se tem por comprovado, portanto, o alegado ato doloso de improbidade
administrativa apto a gerar a inelegibilidade da impugnada. Desta forma, não estando presentes
todos os pressupostos legalmente definidos, a inelegibilidade alegada pelos impugnantes fica
afastada.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

PRA FRENTE ANTONINA
[PP/MDB/PL/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE] -
ANTONINA - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MUNIRA PELUSO (RECORRIDA)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041925
19/09/2024
13:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.228

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600174-49.2024.6.16.0006 –
Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: PRA FRENTE ANTONINA
[PP/MDB/PL/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE] - ANTONINA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDA: MUNIRA PELUSO
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. NÃO APLICAÇÃO
DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL EM
EDUCAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE
I R R E G U L A R I D A D E I N S A N Á V E L .
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
I M P U G N A Ç Ã O I M P R O C E D E N T E .
MANUTENÇÃO DO REGISTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidatura de Munira Peluso ao cargo de
Num. 44041925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

prefeito de Antonina/PR, rejeitando ação de
impugnação (AIRC) fundamentada na
desaprovação de contas públicas relativas
ao exercício financeiro de 2003. A
impugnação sustentava a inelegibilidade da
candidata com base no art. 1º, I, “g”, da LC
nº 64/1990, alegando que a irregularidade
configurava ato doloso de improbidade
administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a desaprovação das contas por
não aplicação do mínimo constitucional em
educação configura irregularidade insanável
apta a gerar inelegibilidade; (ii) verificar se
houve dolo específico na conduta da
recorrida para caracterização de ato de
improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desaprovação das contas pela Câmara
Municipal de Antonina em relação ao
exercício financeiro de 2003 ocorreu devido
à não aplicação do mínimo constitucional
em educação, configurando irregularidade
que, no entendimento adotado pelo órgão
competente, seria insanável.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece que o não atingimento
do mínimo constitucional em educação
caracteriza irregularidade insanável.
Contudo, com a alteração promovida pela
Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade
Administrativa, exige-se dolo específico
para caracterização de improbidade, que
não ficou comprovado no caso, pois não
houve demonstração de intenção de obter
benefício indevido pela gestora.

5. A Câmara de Vereadores rejeitou a tese
de compensação dos investimentos
educacionais entre exercícios financeiros
distintos, mas, apesar disso, não há
evidências de que a conduta da recorrida
visou a obter vantagem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Registro de
Num. 44041925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

candidatura deferido.

Tese de julgamento: 1. A não aplicação do
mínimo constitucional em educação, por si
só, caracteriza irregularidade insanável para
fins de inelegibilidade. 2. A configuração de
ato doloso de improbidade administrativa
requer dolo específico, consistente na
intenção de obter benefício indevido, não
comprovado no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 212; LC nº 64/1990, art. 1º, I, "g"; Lei nº
8.429/1992, art. 10, XI; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
RO nº 060032968/PB, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, publ. 25/04/2023; TSE, AgR-
REspEl nº 060007714/RS, rel. Min.
Benedito Gonçalves, publ. 16/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Munira Peluso para o cargo
de prefeito (id. 43984755).

Publicado o edital, foi ajuizada ação de impugnação - AIRC (id. 43984769) por Rozane Maristela
Benetti Osaki, candidata a prefeita, coligação "Pra frente Antonina" e Partido Social Democrata
PSD, sob a alegação de que a impugnada não detém domicílio eleitoral em Antonina, está
inelegível em razão da desaprovação de contas de exercício financeiro e não apresentou
documentação necessária para o deferimento do registro.

Por sentença (id. 43984890), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o registro da candidata.

Inconformados, os impugnantes recorreram (id. 43984895), insistindo exclusivamente na tese da
inelegibilidade decorrente da desaprovação de contas.

Num. 44041925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

Contrarrazões (id. 43984901), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44003960) para o fim de julgar procedente a AIRC e indeferir o registro de candidatura.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que os autos foram conclusos para sentença no
dia 02/09/2024 (id. 43984889), a sentença foi proferida em 03/09/2024 (id. 43984890) e
publicada em mural no dia 04/09/2024 (id. 43984903), e as razões foram protocoladas no
dia 04/09/2024 (id. 43984895).

Embora não esteja certificado nos autos, a recorrida foi intimada via mural
eletrônico em 05/09/2024, tendo protocolado suas contrarrazões em 08/09/2024,
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurgem-se os recorrentes contra a rejeição da impugnação e o consequente
deferimento do registro de candidatura da recorrida.

Alegam que:

(i) na sentença, o juízo a quo confunde a inelegibilidade da alínea "g" com a
da alínea "l";

(ii) o caso versa sobre desaprovação de contas de gestão por fundamento
que caracteriza ato doloso de improbidade, não sendo necessária condenação judicial por
improbidade para incidência da inelegibilidade da alínea "g";

(iii) a recorrida teve contas desaprovadas em relação ao exercício financeiro
de 2003 pela não aplicação, naquele ano, do mínimo de recursos em educação, tendo
sido aplicados 23,98%;

(iv) as contas foram desaprovadas pelo órgão competente, qual seja, a
Câmara de Vereadores;

(v) a recorrida tentou anular essa desaprovação, mas a ação anulatória foi
julgada improcedente;
Num. 44041925 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

(vi) embora o registro da recorrida tenha sido deferido nas eleições 2020, não
há obstáculo na apreciação da impugnação sob nova ótica, com base nas provas
produzidas, invocando, por analogia, a Súmula nº 15 do TSE;

(vii) em 2020, o fundamento para se deferir o registro foi a ausência de dolo,
o que restou superado nos presentes, nos quais a instrução probatória foi maior e
comprova a presença desse requisito, invocando os artigos 103, inciso I, do CDC, e 96-B,
§ 3º, da Lei das Eleições;

(viii) em 2020, entendeu-se que, mesmo não tendo aplicado o mínimo
constitucional em educação, a recorrida compensou esse valor no exercício 2004,
comprovando a sua boa-fé;

(ix) ocorre que a recorrida já não havia atingido o mínimo constitucional em
educação no exercício de 2002, de modo que a falha havida em 2003 configurou
reiteração, o que foi especificamente analisado pelo TCE-PR no acórdão 1259/2008,
quando concluiu ser inviável a compensação porque, ponderados os quatro exercícios
financeiros (2001 a 2004), ainda assim o percentual fica abaixo do mínimo, da seguinte
forma: 2001 - 25,00%; 2002 - 23,79%; 2003 - 23,98%; 2004 - 27,06%; média - 24,95%;

(x) a Justiça Eleitoral não detinha esses dados quando do julgamento do
registro em 2020 e são exatamente essas informações adicionais que demonstram o
dolo, pois a conduta é reiterada, invocando precedente do TSE (RO-El 060259789, julg.
13/12/2022);

(xi) posteriormente, em sede de pedido de revisão, o TCE-PR proferiu o
acórdão 277404/2011, em substituição ao 1259/2008, com declaração de nulidade dos
percentuais anteriormente utilizados como base para a decisão e com o seu recálculo,
sugerindo à Câmara de Vereadores a aprovação das contas da recorrida, indicando ter
encontrado os seguintes valores: 2001 - 25,00%; 2002 - 25,93%; 2003 - 23,98%; 2004 -
27,06%; média - 25,49%;

(xii) deve prevalecer o acórdão 619/2009 do TCE-PR, proferido em sede de
recurso de revista, que manteve o cálculo adotado no acórdão 1259/2008, uma vez que o
acórdão 277404/2011 não foi aceito pela Câmara de Vereadores;

(xiii) adotar qualquer tabela de percentuais diferente da que foi homologada
pela Câmara de Vereadores viola expressamente a sua competência de "adotar os
fundamentos que entende adequados";

(xiv) a Câmara, de forma expressa, identifica o valor do prejuízo, "ainda que
por aproximação", indicando que "superam o montante de R$ 130.000,00" e consignando
ser esse o dano causado;

(xv) o TCE, no acórdão do parecer originário, mantido pela Câmara, fala que
houve dano;

(xvi) a jurisprudência do TSE e do TRE-PR assenta que o não atingimento do
mínimo de recursos em educação caracteriza ato doloso de improbidade, referindo-se ao
Ag-RO 178285, rel. Min. Luiz Fux, julg. 11/11/2014, e ao RE 31076, rel. Des. Adalberto
Num. 44041925 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

Jorge Xisto Pereira, julg. 04/10/2016;

(xvii) em 2023 o TSE firmou entendimento de que a ocorrência de déficit de
execução financeira e orçamentária é irregularidade insanável apta a configurar ato de
improbidade administrativa, referindo-se ao AgR-RO-El 060032968, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, publ. 25/04/2023;

(xviii) o § 4º-A do artigo 1º, que afasta a inelegibilidade no caso em que o
julgamento das contas como irregulares, mas sem imputação de débito, não se aplica ao
caso, no qual a Câmara de Vereadores discordou do parecer do TCE-PR e não pode ela
mesma condenar ao ressarcimento, invocando o RO-El 060259789, rel. Min. Benedito
Gonçalves, publ. 13/12/2022.

Nas contrarrazões, a recorrida pontua que:

(i) a compensação realizada no ano seguinte apenas reforça a conclusão de
que agiu com boa-fé e que não houve prejuízo ao erário;

(ii) não procede a afirmação de que haveria reiteração em relação ao
exercício 2002, na medida em que o próprio acórdão de parecer prévio que foi apreciado
pela Câmara de Vereadores, de número 505/2012, trazia que, nesse exercício, o
percentual foi de 25,93%;

(iii) o próprio Decreto Legislativo nº 009/2019, editado pela Câmara de
Vereadores, é claro ao prever que o parecer final do órgão técnico é o contido no acórdão
505/2012 do TCE-PR;

(iv) o Decreto Legislativo menciona como única razão para a desaprovação o
município não ter atingido o investimento mínimo em educação, o que demonstra que não
houve declaração de prejuízo e tampouco ato doloso configurador de improbidade
administrativa.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de
dar provimento ao recurso, argumentando que:

(i) a moldura fática assentada no decreto legislativo demonstra que as
irregularidades perpetradas pela recorrida possuem enquadramento jurídico como
irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa previsto no artigo 10,
inciso XI, da Lei nº 8.429/92;

(ii) a jurisprudência eleitoral, notadamente a do TSE, consolidou-se no sentido
de que o descumprimento dos investimentos mínimos em educação por gestor de ente
federativo é irregularidade insanável e configura, para fins de inelegibilidade, ato doloso
de improbidade administrativa, invocando precedente do TSE (REspE 29217, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, publ. 28/11/2016);

(iii) a Câmara de Vereadores, órgão soberano na análise das contas, rejeitou,
por mais de dois terços dos seus membros, o critério quadrienal para análise dos
investimentos em educação esposado pelo TCE-PR, fixando que a gravidade da
irregularidade deve ser analisada dentro do exercício, conforme Parecer Conclusivo
Num. 44041925 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

emitido pela Comissão de Finanças, Contas e Orçamento da Câmara de Vereadores;

(iv) fixado pela Câmara de Antonina que houve prejuízo à educação municipal
no exercício de 2003, o qual não foi reparado tempestivamente, e que eventual
investimento em exercícios posteriores não afastam a irregularidade, não cumpre a este
Tribunal Regional afastar-se de tais conclusões, dada a incidência da Súmula nº 41 do
TSE.

A questão foi assim dirimida na sentença:

15.5. Sobre a questão do dolo, constata-se que desde o Decreto n. 9/2019,
de 26/11/2019, não houve alterações no procedimento de prestação de
contas da candidata e também não sobreveio a propositura e/ou procedência
de ação de improbidade administrativa em desfavor dela desde o pleito de
2020 até a presente pleito de 2024.
15.6. No mais, as provas produzidas pelo impugnante em nada
acrescentaram o quadro probatório existente desde o pleito de 2020 no
quesito dolo de descumprir as normas de gestão.
15.7. Sobre a questão do prejuízo, a própria câmara dos vereadores declarou
que “não foi encontrado nenhum documento da época que retratasse tal
situação, portanto, não existe documento oficial desta casa neste sentido”.
15.8. Por outro lado, o depoimento da testemunha do impugnante só reforça
a conclusão, pois, ao ser questionada a respeito dos prejuízos da conduta da
candidata, respondeu que “teria que estudar melhor a hipótese de prejuízo”,
sem explicar quais teriam sido os prejuízos decorrentes da aplicação do
percentual inferior ao mínimo na educação.
15.9. Sobre o trecho transcrito nas razões finais do impugnante, em que
existe menção a um valor de R$ 130.000,00, o texto não afirma que esse
valor seria um valor de prejuízo, dado que o documento indica que “o índice
de educação foi de 23,98% que, em valores da época, superam o montante
de R$ 130.000,00”, afirmação que não permite concluir que esse valor seria
de prejuízo.
15.10. Em vista disso, conclui-se que não sobrevieram provas capazes de
justificar a alteração do entendimento firmado por este juízo no pleito de 2020
em relação à alegada inelegibilidade da candidata decorrente da
desaprovação das contas de 2003.
III. DISPOSITIVO
16. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
de MUNIRA PELUSO para concorrer ao cargo de Prefeito (...)

Como se extrai das manifestações e da própria discussão havida em primeiro
grau, a alegação dos recorrentes é de que a recorrida estaria inelegível segundo a
previsão contida na alínea "g" do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/90, que apresenta a
seguinte redação:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
Num. 44041925 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
(...)
§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (Incluído pela Lei Complementar nº 184, de 2021).

Para caracterização da inelegibilidade em comento devem estar presentes os
seguintes requisitos cumulativos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito
administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que configure
(b) ato de improbidade administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não
exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário e (vi) sanção com a imputação de débito e
não sancionada exclusivamente com multa, ponto que mereceu recentíssima atenção do
Supremo Tribunal Federal.

Passa-se à análise desses requisitos, de forma individualizada para maior
clareza.

(i) Rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas

Consta dos autos que a Câmara Municipal de Antonina editou o Decreto
Legislativo nº 009/2019 (id. 43984782), pelo qual desaprovou a prestação de contas do
município relativas ao exercício financeiro de 2003. É incontroverso nos autos que, nesse
exercício, a recorrida era a prefeita de Antonina. Com isso, preenchido o primeiro
requisito.

(ii) Decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito
administrativo

Como referido no tópico anterior, a decisão foi proferida pela Câmara
Municipal de Antonina, órgão competente para o julgamento das contas da prefeita na
forma do artigo 31, § 2º, da Constituição Federal:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
(...)
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de
dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Num. 44041925 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

No sentido:

(...)
4. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de exercício e de
gestão do prefeito, sendo o parecer técnico emitido pela Corte de Contas
meramente opinativo.
(...) [TSE, AgR-RO-El nº 060032968/PB, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
25/04/2023]

Em decorrência, preenchido o segundo requisito.

(iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que configure (b)
ato de improbidade administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa

iii.a - Insanabilidade

A irregularidade identificada pela Câmara Municipal de Antonina nas contas
da recorrida, tal como consta do referido Decreto Legislativo nº 009/2019, foi "não ter
atingido o investimento mínimo em educação previsto no artigo 212 da Constituição
Federal naquele exercício".

No que tange à insanabilidade dessa irregularidade, há posições antagônicas
entre a compreensão adotada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que
emitiu o parecer prévio, e a Câmara Municipal de Antonina, que julgou as contas.

Como consta do Decreto, o parecer prévio do TCE-PR considerado para o
julgamento foi o "Acórdão de Parecer Prévio n° 505/2012, exarado a partir do Pedido
Rescisório n° 277404/11-TCE-PR". Esse parecer encontra-se no id. 43984801 e, de sua
fundamentação, merece transcrição o seguinte trecho:

(...)
Em razão de todo o consignado, entendo que o Pedido de Rescisão possa
ser CONHECIDO, com base no Art. 77, III e V da LC 113/2005, e PROVIDO,
nos termos da tese consignada no Acórdão n. 1191/2007 – TP, de Relatoria
do Auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, compensando-se os índices
de aplicação mínima em Educação, conforme planilha abaixo, e permitindo a
conversão do item em ressalva ao verificar o alcance pelo Município de
Antonina de índices superiores a 25% de aplicação em Educação por
exercício, e, em consequência, declarando-se a nulidade do Acórdão n.
619/09 – TP e prolatando-se novo Parecer Prévio pela Regularidade com
Ressalva das Contas.
Num. 44041925 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

Do exposto, VOTO para que o Tribunal Conheça do Pedido Rescisório e, no
mérito, julgue pela sua PROCEDÊNCIA, declarando-se nulo o Acórdão n.
619/09 – TP e emitindo-se novo Parecer Prévio pela REGULARIDADE com
RESSALVA das Contas do Município de Antonina, de responsabilidade da
Sra. Munira Peluso.
É o voto.
VISTOS, relatados e discutidos, ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL
PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro NESTOR BAPTISTA, por unanimidade, em:
Conhecer do Pedido Rescisório e, no mérito, julgar pela sua PROCEDÊNCIA,
declarando-se nulo o Acórdão n. 619/09 – TP e emitindo-se novo Parecer
Prévio pela REGULARIDADE com RESSALVA das Contas do Município de
Antonina, de responsabilidade da Sra. Munira Peluso.

Referido parecer é claríssimo: embora tenha sido constatado de forma
objetiva que a recorrida não atingiu o percentual mínimo de investimentos em educação
no exercício financeiro de 2003, é possível compensar essa falha com os investimentos a
maior feitos nos outros anos da sua gestão - do que se extrai que, no entendimento do
TCE-PR, a falha é sanável.

Esse entendimento é compartilhado pela atual jurisprudência do TSE, da qual
se extrai:

(...)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. EVENTO CLIMÁTICO
SEVERO. DÉFICIT. SANEAMENTO. EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. MÁ–FÉ.
AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
6. Em segundo lugar, de acordo com precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral, a regularização de eventual déficit contábil no exercício
subsequente é capaz de afastar a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, g, da LC 64/90.
7. Na espécie, apesar de o saneamento das contas ter se dado no ano
seguinte – exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior –,
o TRE/RS concluiu que tal circunstância não poderia beneficiar o agravado, já
que ocorreu sob outra gestão. Entretanto, conforme mencionado, Santa
Bárbara do Sul/RS foi atingida por um tornado no final de julho de 2012,
Num. 44041925 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

poucos meses antes do término da administração do agravado. Considerando
a devastação causada, não se mostra razoável esperar que os gastos
extraordinários decorrentes de evento climático tão gravoso fossem
absorvidos integralmente em apenas cinco meses, de modo que,
independentemente de quem ocupava o cargo de prefeito, o fato de a
regularização contábil ter ocorrido apenas no ano seguinte é condizente com
o longo período de reconstrução que se inicia após a ocorrência de
fenômenos naturais extremos.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060007714/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
16/10/2023, não destacado no original]

Todavia, essa percepção não é compartilhada pela Câmara Municipal de
Antonina. No já referido Decreto Legislativo, constou expressamente o seguinte:

(...)
Art. 1° - Fica rejeitado o Acórdão de Parecer Prévio n° 505/2012 do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná para desaprovar a Prestação de Contas do
Município de Antonina no exercício financeiro de 2003 por não ter atingido o
investimento mínimo em educação previsto no art. 212 da Constituição
Federal naquele exercício.

A disposição é clara em não aceitar a tese da compensação entre exercícios
distintos, de sorte que, no entendimento daquela Câmara, a irregularidade seria
insanável.

Essa percepção fica ainda mais clara quando se avalia o teor do Parecer
Conclusivo da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento da Câmara Municipal de
Antonina (id. 43894781) que, analisando o parecer opinativo do TCE-PR, assim se
manifestou quanto à tese da compensação entre exercícios:

(...)
Destarte, a presente análise de contas municipais referentes ao Exercício
2003 está concentrada na inquestionável insuficiência da aplicação de
investimentos na educação, em comparação com o ordenamento
constitucional disposto no artigo 212, pelo qual impõe-se ao município a
aplicação mínima de 25% de sua receita, na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
Ocorre que no exercício em questão, o índice de educação foi de 23,98%
que, em valores da época, superam o montante de R$ 130.000,00, valor
consideravelmente elevado para o ano de 2003.
Em sua defesa, a interessada buscou demonstrar que houve suficiente
atingimento deste índice quando na análise da média ocorrida no quadriênio,
entretanto, a norma balizadora é bastante clara ao traçar a análise de tal
despesa no decurso anual, inexistindo qualquer disposição à
verificação expansiva aos quatro anos da gestão. Ou seja, temos, à vista
a análise das contas municipais relativamente ao ano de 2003 apenas,
Exercício que sofreu irremediável dano à manutenção e desenvolvimento da
educação, ainda que em exercício posterior tenha ocorrido relevante
incremento nas aplicações, é inegável que o Exercício ora em análise restou
Num. 44041925 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

prejudicado.
Além disso, é importante frisar que análise original elaborada pela equipe
técnica do Tribunal de Contas concluiu pela impossibilidade da aplicação em
favor da média do quadriênio, conforme transcrito abaixo:
(...)
Diante do exposto, temos que a interpretação literal do dispositivo
constitucional não é forçosa, ao contrário, manifesta-se como única
possibilidade na análise das contas em tela, ainda que o Egrégio Tribunal de
Contas tenha alterado seu posicionamento original, a fundamentação original
alinha-se ao dispositivo constitucional que orienta as decisões desta Câmara
Municipal.
Portanto, em análise conclusiva, esta Comissão opina pela REJEIÇÃO da
decisão do TCE/PR encartada no Acórdão de Parecer Prévio nº 505/2012,
emanado em Pedido Rescisório Autos n° 277404/11-TCEPR.
[não destacado no original]

Portanto, independentemente do entendimento adotado no âmbito do TSE,
fato é que o órgão competente firmou claro entendimento no sentido da insanabilidade do
investimento em educação abaixo do mínimo legal em cada exercício financeiro.

Essa decisão não está sujeita ao controle desta justiça especializada, na
forma da Súmula TSE nº 41, que reza: "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto
ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de
Contas que configurem causa de inelegibilidade."

Com isso, configurada a insanabilidade da irregularidade apurada nas contas
da recorrida relativas ao exercício financeiro 2003.

iii.b e iii.c - Ato de improbidade administrativa praticado na modalidade dolosa

Na impugnação, não houve o preciso enquadramento da conduta atribuída à
recorrida nas espécies de atos de improbidade administrativa fixadas pela Lei nº 8.429/92,
limitando-se o impugnante a afirmar, genericamente, que "O TSE pacificou entendimento
no sentido de que a não aplicação do mínimo de recursos em saúde ou educação
caracteriza irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, para fins de atrair a inelegibilidade de alínea g", invocando precedentes do
TSE, adotado em 2014, e deste Regional, adotado em 2016.

Embora historicamente venha a jurisprudência venha afirmando que referida
conduta configura ato de improbidade administrativa, tem-se que, com o advento da Lei nº
14.230/2021 e as profundas alterações que promoveu na Lei de Improbidade
Administrativa, o próprio conceito de improbidade mudou - de sorte que a jurisprudência
anterior não é um guia seguro para o enquadramento dessa conduta em particular.

Em especial, tem-se que mudou o conceito de dolo para fins de
caracterização da improbidade, passando a constar expressamente da LIA:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os
deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por
Num. 44041925 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
(...)
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção,
promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente
haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for
comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter
proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de
improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a
quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por
lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
[não destacado no original]

Com isso, foi derrubada uma das principais premissas na configuração dos
atos de improbidade administrativa: somente a ação ou omissão dolosa pode configurá-
los, sendo o dolo entendido como o específico de obter "proveito ou benefício indevido", e
não mais o dolo genérico de cometer a infração, como anteriormente admitido em larga
escala. No sentido:

(...)
6. Na linha do que foi decidido por esta Corte, a nova redação da Lei de
Improbidade Administrativa exige a presença do dolo específico para a
configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 1º, I, g, da
Lei Complementar 64/1990.
(...) [TSE, AgR-RO-El nº 060032968/PB, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
25/04/2023]

(...)
3. O Tribunal Superior Eleitoral assentou, para as Eleições 2022, a
necessidade de dolo específico para configurar a causa de restrição prevista
na aludida alínea g, ausente na espécie. Precedente.
(...) [TSE, AgR-RO-El nº 060103594/PE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
14/03/2023]

(...)
1. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir o
dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.
(...) [TSE, RO-El nº 060104626/PE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
10/11/2022]

Portanto, considerando que, desde o advento da Lei nº 14.230/2021, somente
se pode cogitar de ato de improbidade administrativa com o dolo específico de obtenção
de vantagem ilícita, para si ou para outrem, e não havendo sequer alegação no sentido de
que a recorrida teria deixado de aplicar recursos suficientes na educação do município de
Antonina com alguma finalidade dessa natureza, tem-se por não comprovado o terceiro
requisito para a configuração da inelegibilidade da alínea "g".

Anota-se, para evitar ociosa discussão posterior, que, ao contrário do
Num. 44041925 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

entendimento brandido nas razões de recurso, não há espaço para considerar que a
conduta da recorrida foi reiterada, por dois motivos bastantes.

Primeiro, não há notícia nos autos de que as contas de 2002 da recorrida
tenham sido desaprovadas pela Câmara Municipal de Antonina. Note-se que esse órgão
julgador expressamente referiu, no Decreto Legislativo nº 009/2019, que a apreciação das
contas é feita ano a ano, não se admitindo compensações entre exercícios distintos. Daí
decorre que, por coerência, também a apreciação das contas há de ser feita de forma
compartimentada, somente interessando, para a configuração da reiteração, eventual
adoção expressa dessa tese no julgamento, o que não ocorreu, ou a efetiva
desaprovação das contas do exercício 2002 pelo mesmo fundamento, o que não foi
sequer alegado.

Segundo, ao contrário do que pretendem os recorrentes, a decisão do TCE-
PR quanto às contas de 2002 não é a retratada no acórdão 1259/2008, uma vez que essa
foi declarada nula em acórdão posterior, o acórdão 505/2012, no qual consta o indicativo
de aprovação das contas não apenas de 2002, mas de 2003 também. Obviamente, não é
razoável adotar apenas em parte o entendimento da Câmara Municipal quanto à análise
fragmentada ano a ano e pretender, como o fazem os recorrentes, que se utilize trechos
descontextualizados da decisão da Câmara em relação ao exercício 2003 para, com isso,
usar percentual considerado para o exercício 2002 em parecer prévio do TCE-PR
posteriormente considerado nulo. Somente considerações relativas às contas 2002 e, em
especial, o seu efetivo julgamento pela Câmara é que poderiam conduzir à conclusão de
reiteração, inexistente nestes autos.

(iv) - Não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da
decisão

Sendo o julgamento das contas realizado no dia 26/11/2019 e mesmo não
tendo este relator localizado, nos autos, a data exata de publicação, é evidente que ainda
não transcorreu o prazo legal de oito anos que, mesmo tomado da data do julgamento, só
iria findar em 2027, pelo que se reputa comprovado o quarto requisito.

(v) - Decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário

Não há notícia nos autos de eventual suspensão ou anulação da decisão pelo
Poder Judiciário. Tratando-se de prova de interesse da defesa e não havendo sequer
alegação no sentido, reputa-se presente o quinto requisito para a configuração da
inelegibilidade.

(vi) sanção com a imputação de débito e não sancionada exclusivamente com
multa

Da decisão adotada pela Câmara Municipal de Antonina não consta
absolutamente nenhuma imputação de débito em desfavor da recorrida e, tampouco, a
aplicação de quaisquer multas.

Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não impôs
qualquer penalidade à recorrida no seu parecer definitivo.

Num. 44041925 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

No recurso, os recorrentes afirmam que a imputação de débito é competência
do TCE-PR e não da Câmara, de modo que a falta desse elemento no Decreto Legislativo
não seria impeditivo do seu reconhecimento, bem como que, no parecer originário da
Corte de Contas constava a imputação de débito - raciocinando que, como a Câmara
rejeitou o acórdão 505/2012, isso faria com que a imputação de débito existente no
acórdão 1259/2008 teria sido validada pelo órgão competente, configurando o requisito.

No particular, o recurso não guarda condições mínimas de ser acolhido.

Primeiro, porque é necessário especificar as competências. Se o órgão
competente para julgar é a Câmara Municipal, o único julgamento válido é o dela.

Todavia, se, na ótica dos recorrentes, o órgão competente para a imputação
de débito é o Tribunal de Contas, não competiria à Câmara "escolher" qual manifestação
seria a válida para fins de imputação do débito, mas ao próprio TCE-PR - que, como já
exaustivamente referido, reviu sua decisão anterior e, em parecer definitivo sobre o
assunto, não imputou qualquer débito à recorrida.

Aliás, não há imputação de débito sequer no acórdão 1259/2008, o qual
apenas refere, de passagem, o valor aproximado que faltou para que se atingisse o
mínimo constitucional - sem, em momento algum, apontar que esse valor deveria ser
ressarcido pela recorrida.

Segundo, porque além de não haver imputação de débito, também não
consta que a recorrida tenha sido sancionada com qualquer outra penalidade, sequer
multa. Não há nenhuma punição aplicada à mesma até o momento pela falha nas contas
e, segundo o Procurador do Município Denis Rafael Ramos, ouvido como informante, não
havia nenhuma medida em andamento para apurar eventuais prejuízos resultantes da
não aplicação do mínimo em educação, o mesmo se aplicando à resposta oficial da
Câmara quanto a esse ponto - sendo ambas as situações referidas expressamente na
sentença recorrida.

Todavia, anota-se que, segundo recentíssima decisão do Supremo Tribunal
Federal, ainda sequer publicada - julgamento em sessão virtual encerrada na sexta-feira
anterior ao início do julgamento destes autos, 13/09/2024) -, o § 4º-A do artigo 1º da LC nº
64/90 não se aplica às contas de gestores públicos julgadas pelo Poder Legislativo -
como as Câmaras de Vereadores, justamente porque essas não possuem a competência
constitucional para a imputação de débito e, tampouco, para a aplicação de multas.

Essa discussão tramita no STF e foi marcada como o "Tema 1304". No
julgamento encerrado no dia 13/09/2024, ainda não publicado, tem-se a notícia de que
aquela Corte teria adotado a seguinte tese: "É correta a interpretação conforme à
Constituição no sentido de que o disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 aplica-se
apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos Tribunais de Contas".

Referida tese aplica-se, na íntegra, à hipótese dos autos.

Portanto, tem-se que o sexto requisito da configuração da inelegibilidade da
alínea "g" não se aplica à recorrida, cujas contas foram apreciadas pela Câmara Municipal
de Antonina na condição de gestora municipal, sendo irrelevante para a aferição de
Num. 44041925 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:35

inelegibilidade a existência ou não de imputação de débito.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600174-
49.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL,
PRA FRENTE ANTONINA [PP/MDB/PL/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE] - ANTONINA -
PR - Advogados dos(a) RECORRENTEs: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRENTE: ROZANE MARISTELA
BENEDETTI OSAKI - Advogados do(a) RECORRENTE: BERNARDO GURECK BORBA -
PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDA:
MUNIRA PELUSO - Advogados do(a) RECORRIDA: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR -
PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Num. 44041925 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:36

Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041925 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913285237600000042994540
Número do documento: 24091913285237600000042994540
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:59:36